Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007877-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), WAGNER CARDOSO DO PRADO - CPF: 615.003.132-20 (AGRAVANTE), HELEN LIMA DOS ANJOS - CPF: 642.719.862-91 (AGRAVANTE), MAURI FERNANDO DE ARAUJO COSTA - CPF: 037.381.616-27 (AGRAVADO), ANA JULIA GAIVA ARAUJO - CPF: 905.663.781-91 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

“transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.” (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007877-88.2023.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Imissão de Posse.

Os agravantes alegam que embora o feito tenha sido extinto em relação a Deuzineia Rodrigues da Silva, que veio a óbito em 26-10-2015, segundo a regra do artigo 329, II do CPC, para que ocorra a alteração da inicial após a citação, inclusive já com a contestação apresentada, é necessária concordância do réu, o que não aconteceu, aliás, nem sequer foram intimados sobre o pedido.

Aduzem que, a parte excluída (Deuzineia) por certo possuía herdeiros que teriam o direito de se manifestar sobre a quitação do imóvel e a impossibilidade de arrematação pelos agravados.

Dizem que a Caixa Econômica Federal não poderia ter levado o bem a leilão, pois havia contratação do seguro prestamista em nome da Deuzineia que garante a quitação em caso de falecimento, ou seja, alienou imóvel quitado.

E mais, o processo deveria ser anulado para a inclusão da CEF no polo passivo da demanda e, por consequência, encaminhado à Justiça Federal.

Pontuam que não deveria ter ocorrido o despejo durante a pandemia.

Asseveram que pleitearam a produção de diversas provas, logo não poderia ter sido sentenciado antecipadamente.

Defendem a necessidade de liquidação, já que não houve resistência uma vez desocuparam o local tão logo foi concedida a imissão na posse, logo, não justifica a cobrança dos aluguéis nesse período.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 164386186).

Contraminuta apresentada

(id n.

164823152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferido nos seguintes termos:

(...)

A parte Impugnante alega necessidade de regularização processual, denunciação da lide da CEF, incompetência absoluta e impossibilidade de pagamento de aluguel durante a pandemia, todavia, em que pese os argumentos da parte Impugnante, a improcedência é medida que se impõe, em virtude que busca rediscutir matérias devidamente preclusas.

Isso porque não tem cabimento, em cumprimento de sentença, alegar questões já debatidas nos autos e acobertadas pela preclusão (arts. 507 e 508 do CPC).

Dessa forma, a sentença proferida (Id. 65931275), julgou procedente os pedidos formulados na inicial pelos Impugnados, em desfavor do ora Impugnante, confirmando a liminar concedida (Id. 33688200) de imissão dos Autores/Impugnados na posse do imóvel, e por fim, concedeu em definitivo a imissão na posse do imóvel objeto da ação, denominado Apartamento n.o 402, Torre I, Condomínio Parque Chapada Diamantina, nesta Capital, conforme constam da matrícula n.o 90.757 do 5o Serviço Notarial e Registral desta Capital.

Assim, inexistindo recurso em face de sentença prolatada pelo juízo, não resta qualquer controvérsia a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, portanto, claros os limites subjetivos da coisa julgada, não merecendo reforma a decisão ora executada.

Neste sentido:

(...)

Na hipótese, vê-se que a sentença foi clara em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que Impugnante/Executado foi intimado da decisão, deixou transcorrer o prazo para Apelação, ocorrendo manifesta preclusão, bem como, não efetuou o pagamento voluntário do débito.
(Id 164197683 - Pág. 89/90)

O agravado propôs Ação de Imissão na Posse em desfavor do ora agravante, de Helen Lima dos Anjos e Deuzineia Rodrigues da Silva, esta última proprietária do imóvel sob litígio e ante a notícia do seu falecimento o agravado pediu a desistência da lide com relação à ela, o que foi homologado pelo magistrado em 03/09/2020.

Proferida sentença, esta indicou que “
a priori deixo de analisar as preliminares arguidas pelo Requerido da regularização processual ante o óbito da Requerida Deuzinete Rodrigues da Silva, denunciação a lide da Caixa Econômica Federal, Incompetência da Justiça Estadual, em razão extinção da ação referente a Ré (Id. 38276734), restando prejudicada a análises dos aludidos pedidos”.

Ao final, a lide foi jugada nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pelos Requerentes

M
AURI

FERNANDO DE ARAUJO COSTA e ANA JULIA GAIVA ARAUJO,
em desfavor de
WAGNER CARDOSO DO PRADO e HELEN LIMA DOS ANJOS
, para
CONFIRMAR
a liminar concedida (Id. 33688200), e conceder em definitivo a
IMISSÃO NA POSSE
do imóvel indicado na petição inicial, denominado Apartamento n.o 402, Torre I, Condomínio Parque Chapada Diamantina, nesta Capital, conforme consta da matrícula n.o 90.757 do 5o Serviço Notarial e Registral desta Capital, e por

consequência,
JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO,
formulado pelo Requerido na peça defensiva.

CONDENO
os Requeridos, ao pagamento de aluguel compreendido entre o período da citação e a efetiva desocupação, no valor de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta

reais) por mês a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Com fulcro no art. 98 do CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência dos Requeridos, e por consequência,
concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita
, até

que se prove o contrário das informações exaradas.

CONDENO, ainda, os Réus
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por serem os Autores beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC).

CONDENO
a parte Reconvinte/Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor dos Reconvindos que que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por serem os Autores beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC).

A sentença não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, transitando em julgado em 13/06/2022.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o executado suscitou os mesmos temas por ele arguidos em sua contestação, os quais foram rejeitados na sentneça, e não recorrido. Logo, uma vez perfectibilizada a coisa julgada, não é possível alterá-la pela via pretendida pelo agravante.

Ademais, o §1o do art. 525 do CPC enumera as matérias que podem ser suscitadas em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, dos quais não faz parte a alteração da coisa julgada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS No 283 E 284/STF. NULIDADE PROCESSUAL. REQUISITOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia peclusiva da coisa julgada material.

3. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência de fundamentação recursal, a fazer i ncidir o óbice das Súmulas nos 283 e 284/STF.

4. Acolher a tese pleiteada pela parte agravante quanto à nulidade do feito exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial segundo o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023